Tribunal: TJSP
Processo: 1051484-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com pedido de revisão contratual – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Impugnação devida dos fundamentos que embasaram a sentença – Rejeitada preliminar suscitada em contrarrazões – Cartão de crédito consignado – Constituição de reserva de margem consignável na folha de pagamento do autor –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com pedido de revisão contratual – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Impugnação devida dos fundamentos que embasaram a sentença – Rejeitada preliminar suscitada em contrarrazões – Cartão de crédito consignado – Constituição de reserva de margem consignável na folha de pagamento do autor – Contratação comprovada nos autos – Solicitação expressa, ausente irregularidade – Capitalização – Acolhimento no caso concreto – Juros remuneratórios – Ausência de pactuação diante da não previsão em contrato – Incidência da taxa média para a mesma operação – Observância do decidido pelo E. STJ nos Recursos Especiais no. 1.112.879/PR e 1.112.880/PR – Ausência de abusividade – Improcedência da pretensão inicial – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.